Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728882-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA DOS SANTOS GUIMARÃES GUSMÃO RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.085/STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, o recurso ataca os fundamentos da sentença apelada, e não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo do "decisum". Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ. 3. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.085), firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração do mutuário (art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11) somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com o Tema n. 1.085/STJ. 5. No caso vertente, a remuneração líquida da autora apelante, após os descontos em seu contracheque, é suficiente para prover sua dignidade e de sua família. A respeito dos valores descontados em conta corrente a título de empréstimos contraídos, não estão sujeitos à limitação de 30%, eis que livremente pactuados entre as partes litigantes. 6. A autora possuía condições de avaliar que parte de seus proventos já estava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados, não se vislumbrando atuação abusiva por parte da instituição bancária em afronta às regras de conduta insculpidas nos artigos 54-B a 54-D do CDC. 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, sustentando que os descontos realizados em sua conta bancária comprometem o percentual de 100% (cem por cento) de sua renda, estando a insurgente sem condições financeiras para sobreviver. Requer a limitação dos descontos na conta corrente, onde recebe o seu salário, no percentual entre 30% e 35% (trinta e trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJDFT e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 53942809 e ID 53941937). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e diversos tribunais). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). No que concerne à indicada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, descabe dar trânsito ao apelo especial, pois já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1410350 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020